Tribunal: STF
Processo: Rcl 92073
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Orlandino Lopes Ferreira contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vitória/ES, para garantir a autoridade das Súmulas Vinculantes 33 e 727 do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante narra que:

[...] ingressou no serviço radiológico do Hospital Doutor D. S. em 23/04/1993. Em 23/04/2018, ao completar 25 (vinte e cinco) anos de labor em condições especiais com exposição a radiação, protocolou requerimento de aposentadoria especial, com fundamento no CF/88, art. 40, § 4º (redação então vigente, invocada na via administrativa), no Lei 8.213/1991, art. 57 e na Súmula Vinculante 33/STF, juntando a documentação necessária para a análise do tempo especial. 
Seis meses após o protocolo, o IPAJM (instituto previdenciário dos servidores do Estado do Espírito Santo) encaminhou mensagem por e-mail informando, equivocadamente, que o Reclamante não teria completado 25 anos no serviço público. Diante da negativa administrativa e da ameaça concreta de perecimento do direito à inativação especial, o Reclamante impetrou mandado de segurança perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. 
Antes de decisão de mérito no mandamus, o Presidente do IPAJM, ao ser intimado, reconheceu que a Autarquia havia errado os cálculos, admitindo que o Reclamante de fato completara o tempo necessário, e emitiu certidão de tempo de serviço. Ainda assim, ao buscar certidão complementar junto à Corregedoria da Secretaria de Estado da Saúde, o Reclamante não a obteve porque, em agosto de 2019, foi instaurado processo administrativo contra si; quatro meses depois, o processo administrativo foi arquivado “pela inocência do Reclamante”, segundo narrativa já constante no histórico.
Ao final, embora o requerimento tenha sido formalizado em abril de 2018, o Reclamante somente logrou se aposentar em janeiro de 2020. Assim, permaneceu laborando por 20 (vinte) meses além do tempo máximo especial que justificava sua imediata inativação, em atividade notoriamente gravosa (radiação), por falhas administrativas sucessivas atribuídas ao Estado. 
Buscando reparação pela permanência indevida em atividade, o Reclamante ajuizou demanda indenizatória no Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. O processo foi autuado em 02/02/2020; houve homologação de sentença em 09/02/2022; recurso inominado remetido em 01/06/2022 e recebido em 09/06/2022; decisão de mérito pela Turma Recursal em 20/10/2023; embargos de declaração julgados em 08/02/2024; recurso extraordinário protocolado em 21/02/2024; decisão negando seguimento ao RE em 28/04/2025; agravo interno protocolado em 11/06/2025. 
Ocorre que, no trâmite de admissibilidade e remessa aos Tribunais Superiores, a Turma Recursal incorreu em duas falhas graves: (i) ao digitalizar a petição física do agravo interno, a Turma Recursal teria escaneado “de qualquer forma”, com páginas invertidas, dificultando a leitura e compreensão; e (ii) o agravo interno foi “recebido e julgado monocraticamente”, com remessa ao STF em 15/09/2025, em contexto no qual a correta formação e encaminhamento do caderno recursal deveria observar a legislação processual e as garantias do devido processo. 
Em despacho proferido no ARE 1.565.392/ES, o Exmo. Min. Presidente L. R. B. registrou expressamente que não havia recurso a ser apreciado porque, contra a inadmissão do RE com base na sistemática da repercussão geral, a parte agravante interpôs apenas agravo interno na origem (CPC/2015, art. 1.030, § 2º), determinando a baixa. 
Após devolução, o Reclamante buscou nova remessa. Em pronunciamento do Presidente da Turma Recursal, consignou-se que “razão assiste ao agravante”, citando a Súmula 727/STF para afirmar que o magistrado não pode deixar de encaminhar ao STF o agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que oriundo dos Juizados. Determinou-se, então, a intimação para contrarrazões e a remessa ao STF. 
Contudo, após a 2ª remessa do recurso extraordinário ao STF em 14/01/2026, sobreveio despacho do Juiz Presidente A. J. B. determinando “prosseguimento do feito na origem”, invocando o despacho no ARE 1.565.392/ES, e determinando certificação de trânsito em julgado e remessa à origem, em manifesta contradição com o comando anterior de remessa e com a exigência de correto encaminhamento dos autos recursais. 
Além da cadeia de atos contraditórios e falhos, o Reclamante afirma haver nulidades absolutas desde a origem, por se tratar de “atos complexos”, sustentando ausência de participação obrigatória do Tribunal de Contas do Estado, como imporia a regra legal aplicável ao ato de aposentadoria (doc. 1, pp. 2-4).

Aduz que a reclamação é cabível, pois:

[...] a controvérsia envolve, de um lado, a aplicação obrigatória da Súmula Vinculante 33/STF ao regime próprio, para fins de aposentadoria especial de servidor exposto a agentes nocivos; e, de outro, a correta tramitação/encaminhamento do recurso extraordinário e dos agravos cabíveis, tema que tangencia a preservação da autoridade da jurisprudência do STF, inclusive no tocante à obrigatoriedade de remessa do instrumento recursal quando cabível (Súmula 727/STF, conforme reconhecido pela própria Presidência da Turma Recursal). 
É competente esta Suprema Corte para conhecer e julgar a presente Reclamação, por envolver autoridade reclamado vinculada ao sistema de Juizados e por ostentar como parâmetro vinculante a Súmula Vinculante 33/STF e a orientação sumulada do STF quanto ao encaminhamento do agravo contra decisão que não admite RE (Súmula 727/STF), cuja eficácia objetiva demanda uniformidade de aplicação (doc. 1, p. 5).

Quanto à aplicação da Súmula 33, sustenta que:

É fato incontroverso na narrativa que o Reclamante desempenhou atividade radiológica desde 23/04/1993 e que, em 23/04/2018, completaria 25 anos de labor em condições especiais. A Administração, intimada no mandado de segurança, reconheceu erro de cálculo e admitiu o preenchimento do requisito temporal, emitindo certidão de tempo de serviço, o que evidencia a aderência do caso ao regime constitucional de aposentadoria especial. 
A Súmula Vinculante 33/STF impõe a aplicação, no que couber, do regime geral (Lei 8.213/1991, art. 57) aos servidores públicos titulares de cargo efetivo, na ausência de lei complementar específica. Assim, o tempo laborado sob exposição habitual e permanente a agente nocivo deve integrar o cômputo especial e, uma vez implementados os requisitos, o servidor faz jus ao afastamento do labor em condições gravosas, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da segurança jurídica e da eficiência administrativa (CF/88, art. 1º, III; art. 37, caput; art. 5º, XXXV e LIV). 
Na espécie, a indevida demora administrativa (20 meses entre o requerimento e a efetiva aposentadoria) revela prestação estatal ineficiente, com repercussão direta sobre a saúde e a esfera patrimonial do servidor, notadamente porque se trata de atividade especial com teto temporal de exposição, segundo a lógica do Lei 8.213/1991, art. 57, aplicado por força vinculante (doc. 1, pp. 5-6).

Argumenta, ainda, que:

O conjunto fático narrado indica que o Reclamante permaneceu em serviço não por opção, mas por erro administrativo reconhecido (cálculo equivocado) e por entraves administrativos subsequentes que postergaram a conclusão do processo de aposentadoria. Em tais hipóteses, incide a responsabilidade objetiva do Estado (CF/88, art. 37, § 6º), bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 
O dano material, na moldura exposta, está atrelado ao período em que o servidor trabalhou além do tempo em que já deveria estar afastado por aposentadoria especial. Trata-se de prejuízo que, sob a ótica do Reclamante, não se confunde com “pagamento retroativo de proventos com cumulação de vencimentos”, mas com indenização pelo período de permanência compulsória em atividade gravosa, causada por ilícito administrativo (erro/atraso), com violação dos deveres de eficiência e legalidade (CF/88, art. 37, caput). 
Quanto ao dano moral, a narrativa aponta quadro de constrangimentos e perturbações relevantes: demora excessiva, processo administrativo posteriormente arquivado, e manutenção forçada em atividade especial por 20 meses. Em hipóteses de violação relevante a direitos da personalidade, é cabível compensação (CF/88, art. 5º, V e X), observada a proporcionalidade e a razoabilidade (doc. 1, pp. 6-7).

Alega, também, que:

O histórico recursal descreve sucessivos atos de processamento e remessa ao STF marcados por contradições: remessa incompleta (apenas do agravo interno, sem o recurso extraordinário, conforme consignado no despacho do ARE 1.565.392/ES), digitalização inadequada do agravo interno (páginas invertidas), e posterior despacho determinando trânsito em julgado “na origem” após nova remessa, malgrado pronunciamento anterior da própria Presidência da Turma Recursal reconhecendo a necessidade de encaminhamento ao STF, com base na Súmula 727/STF. 
Esse cenário compromete o devido processo legal e a ampla defesa (CF/88, art. 5º, LIV e LV), porque (i) a remessa incompleta impede a adequada cognição do recurso; (ii) a formação defeituosa do instrumento (digitalização que inviabiliza leitura) dificulta a própria apreciação pelo julgador; e (iii) atos contraditórios de remessa/baixa/trânsito obscurecem o momento processual e a via recursal cabível, com prejuízo concreto ao exercício do direito de recorrer (CF/88, art. 5º, XXXV). 
Nesse exato ponto, a própria autoridade de origem reconheceu a incidência da Súmula 727/STF, afirmando a impossibilidade de o magistrado deixar de encaminhar ao STF o agravo interposto contra decisão que não admite recurso extraordinário, mesmo nos Juizados. A posterior determinação de prosseguimento “na origem”, com trânsito em julgado, evidencia descompasso com a diretriz sumular previamente invocada e com a necessidade de saneamento da formação e remessa dos autos (doc. 1, pp. 7-8).
Aponta nulidades “que comprometem a higidez do procedimento e o exercício do direito de recorrer”. São elas:

1. Nulidade por defeito de formação do instrumento/digitalização defeituosa (prejuízo ao contraditório e à cognição) 
O Reclamante relata que a Turma Recursal, ao escanear petição física para o sistema eletrônico, o fez de modo desordenado, com páginas invertidas, dificultando significativamente a leitura. Esse vício afeta a própria inteligibilidade das razões recursais e, portanto, o contraditório e a ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), além de comprometer a motivação adequada do julgamento (CPC/2015, art. 489), por tornar a peça recursal materialmente inidônea à apreciação. 
2. NULIDADE POR REMESSA INCOMPLETA E ATOS CONTRADITÓRIOS DE ENCAMINHAMENTO/BAIXA/TRÂNSITO 
O despacho no ARE 1.565.392/ES registra que não havia recurso a ser apreciado porque os autos enviados não continham recurso apto ao STF, apontando que a Turma Recursal teria remetido apenas o agravo interno, sem o necessário encadeamento recursal. A remessa incompleta e a oscilação entre remeter e, depois, determinar trânsito em julgado e prosseguimento na origem, vulneram o devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV) e a segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput), impondo-se a determinação de regularização da formação e encaminhamento. 
3. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS EM ATO COMPLEXO (ALEGAÇÃO DO RECLAMANTE) 
O Reclamante sustenta que, desde a origem, haveria nulidade absoluta por se tratar de ato complexo sem a participação obrigatória do Tribunal de Contas do Estado, como exigiria a regra legal aplicável. Considerando que o ponto demanda exame do procedimento administrativo e dos autos de origem para aferição do vício e do prejuízo, requer-se o reconhecimento da nulidade, ao menos para determinar o saneamento e a regular instrução, com a integração do órgão de controle quando efetivamente obrigatório, sob pena de invalidação de atos subsequentes, em respeito à legalidade (CF/88, art. 37, caput) e ao devido processo legal (CF/88, art. 5º, LIV). (Doc. 1, pp. 9-10 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

[...] que esta Suprema Corte julgue procedente a Reclamação para: (i) reconhecer a necessidade de observância da orientação vinculante aplicável (Súmula Vinculante 33/STF, no tocante ao regime de aposentadoria especial, e Súmula 727/STF, quanto ao correto encaminhamento do agravo cabível); (ii) declarar a nulidade dos atos de remessa/formação que tenham inviabilizado o regular processamento do recurso, especialmente a remessa incompleta e a digitalização defeituosa, determinando a sua regularização; 
d) Determinar à autoridade reclamada que proceda à correta formação do caderno recursal e ao encaminhamento integral das peças necessárias, com ordem de saneamento do processo eletrônico (reorganização/retificação de páginas digitalizadas), para permitir a adequada apreciação das razões recursais; (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar, como será explicitado.

Embora o art. 321 do Código de Processo Civil autorize a determinação de emenda da petição inicial para correção de vícios sanáveis, não se revela necessária a adoção dessa providência no caso. 

Isso porque as inconsistências verificadas na exordial não se limitam a aspectos formais, mas evidenciam a inadequação da própria via reclamatória. Ainda que oportunizada a regularização, permaneceriam ausentes os pressupostos de cabimento da reclamação, notadamente a aderência estrita aos paradigmas invocados, o que conduz, de todo modo, à improcedência do pedido. Nessas circunstâncias, a determinação de emenda apenas importaria em dilação processual indevida, sem utilidade prática.

Nesse contexto, apesar dos problemas formais verificados na inicial, julgo o mérito da reclamação, em obediência ao art. 488 do Código de Processo Civil.

A reclamação constitucional, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal, destina-se a preservar a competência desta Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, bem como a assegurar a observância de enunciados de súmula vinculante, sendo indispensável, para o seu cabimento, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.

No caso, embora o reclamante indique como ato reclamado acórdão proferido pela Turma Recursal de origem, verifica-se que sua insurgência dirige-se, em verdade, contra atos posteriores relacionados ao processamento e à remessa do recurso extraordinário, tais como a formação do instrumento recursal, a digitalização de peças e a prática de atos considerados contraditórios no juízo de admissibilidade.

Conforme relatado, o reclamante aponta violação à Súmula Vinculante 33/STF, que dispõe:

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Sustenta que, ao ter permanecido em atividade por 20 meses após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, teria havido descumprimento do referido enunciado, com repercussões indenizatórias.

No entanto, o enunciado vinculante invocado limita-se a assegurar a aplicação, no que couber, das regras do regime geral aos servidores públicos para fins de aposentadoria especial, não abrangendo controvérsias relativas à responsabilidade civil do Estado ou à eventual indenização decorrente de alegada demora administrativa. 

Desse modo, não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes. Assim, mostra-se incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS, O QUE OBSTA O CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO COM BASE NO TEMA 139 RG. SÚMULA VINCULANTE 33. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte a reclamação e, na parte conhecida, a jugou improcedente, objetivando a aplicação da Súmula Vinculante 33 para concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Súmula Vinculante 33 e (ii) verificar se houve o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito para o cabimento da reclamação, em relação ao Tema 139 RG. 
III. Razões de decidir 
3. O requisito de exaurimento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, não foi cumprido, pois os agravantes interpuseram agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, quando o recurso cabível seria o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. 
4. O cabimento da reclamação constitucional exige estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que não ocorre no caso, pois a controvérsia discutida não se refere à aplicação da Súmula Vinculante 33. 
5. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal é inadequada, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 988, § 5º, II; art. 1.030, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 63.724 ED/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/5/2024; STF, Rcl 65.592 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 (Rcl 65.731 AgR/SC, da minha relatoria, DJe 3/10/2024).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 33. DESCABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TRATOU DA APOSENTADORIA ESPECIAL, TENDO, ANTES, ASSENTADO A IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.284 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/8/2023).

O reclamante também aponta violação à Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais.

Afirma que a autoridade reclamada teria descumprido tal orientação ao promover remessas incompletas e praticar atos contraditórios no processamento do recurso extraordinário.

Ocorre que, como consignado no despacho proferido no ARE 1.565.392/ES, não havia recurso apto à apreciação desta Suprema Corte, pois “contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Nesse contexto, não se evidencia negativa de encaminhamento de recurso, mas sim inadequada utilização das vias recursais pela própria parte, circunstância que afasta a alegada violação ao enunciado sumular.

As demais alegações deduzidas na inicial — relativas a nulidades processuais, defeito na formação do instrumento, digitalização de peças e ausência de participação do Tribunal de Contas — não se inserem no âmbito de cabimento da reclamação constitucional, pois demandariam o reexame de fatos e provas, bem como a análise de matéria de natureza infraconstitucional.

Evidencia-se, assim, a utilização da presente ação como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o processamento do feito na origem e superar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, finalidade incompatível com a natureza da reclamação.

A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator